Tribunal: TJSP
Processo: 2279207-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA - Decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da Energisa S/A, excluindo-a do processo - Ação que envolve matéria própria da Seção de Direito Privado – Competência recursal que se orienta pela natureza da matéria e não pela qualidade da parte – Arts. 103 e 104 do RI/TJSP e Resolução 623/2013 - Recurso não conhecido, determinando-se a remessa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA - Decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da Energisa S/A, excluindo-a do processo - Ação que envolve matéria própria da Seção de Direito Privado – Competência recursal que se orienta pela natureza da matéria e não pela qualidade da parte – Arts. 103 e 104 do RI/TJSP e Resolução 623/2013 - Recurso não conhecido, determinando-se a remessa dos autos a uma das Câmaras da Seção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996325
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2279207-35.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
JANAÍNA AIRES GUIMARÃES, são agravados ENERGISA S/A e ENERGISA
TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
não conhecido, determinando-se a remessa dos autos a uma das Câmaras da
Seção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279207-35.2020.8.26.0000 -Voto no 29095
2
VOTO No 29.095
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2279207-35.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: JANAÍNA AIRES PEREIRA GUIMARÃES
AGRAVADOS: ENERGISA S/A. E OUTRO
INTERESSADO: GRUPO ENERGISA S/A
Juiz de 1a Instância: Guilherme Silveira Teixeira
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA -
Decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva
da Energisa S/A, excluindo-a do processo - Ação que
envolve matéria própria da Seção de Direito Privado

Competência recursal que se orienta pela natureza da
matéria e não pela qualidade da parte Arts. 103 e 104 do
RI/TJSP e Resolução 623/2013 - Recurso não conhecido,
determinando-se a remessa dos autos a uma das Câmaras da
Seção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por JANAÍNA AIRES PEREIRA GUIMARÃES contra a decisão de fls.
1199/1200 dos autos principais (ratificada a fls. 1248 dos autos
principais) que, em Ação Ordinária ajuizada em face de ENERGISA S/A. E
ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, acolheu a
preliminar de ilegitimidade passiva da corré Energisa S/A, excluindo-a do
processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do
Código de Processo Civil.
Alega a agravante, em síntese, que, na
qualidade de consumidora por equiparação, pretende responsabilizar as
agravadas pelo dano suportado com os recorrentes incêndios causados
por vícios e defeitos da rede de distribuição de energia elétrica e sua
defeituosa manutenção; que não pretende fundamentar suas pretensões
na desconsideração da personalidade jurídica, mas reconhecer a
responsabilidade de ambas as empresas agravadas pelo ressarcimento
dos danos causados; que o Código de Defesa do Consumidor estabelece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279207-35.2020.8.26.0000 -Voto no 29095
3
a solidariedade entre todos os membros da cadeia produtiva dos
produtos ou serviços prestados aos consumidores, inclusive a
responsabilidade pelo fato do produto ou serviço; que o fundamento para
o reconhecimento da legitimidade da agravada Energisa S/A seria a
incontroversa participação de ambas as empresas no mesmo grupo
econômico (art. 28, § 1o, do CDC) e na solidariedade para o
ressarcimento do dano pela culpa no evento que causou o prejuízo; e que
não sendo reconhecida a solidariedade entre as agravadas, a
responsabilidade subsidiária prevista no art. 28, § 2o, do CDC justifica a
legitimidade passiva da agravada Energisa S/A, que não é apenas
controladora, mas a única sócia da agravada Energisa Tocantins

Distribuidora de Energia S/A.
Com tais argumentos, pede a antecipação da
tutela recursal e o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão agravada, reconhecendo a legitimidade passiva da agravada
Energisa S/A.
É o relatório.
O recurso não pode ser conhecido por esta
Colenda Câmara, uma vez que esta Seção de Direito Público não possui
competência recursal na espécie, nos termos do Regimento Interno e da
Resolução n° 623/2013, ambos deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Cuida-se de pedido de indenização por danos
materiais suportados em razão de incêndio causado por negligência e
imperícia das agravadas, concessionárias de distribuição de energia
elétrica no Estado do Tocantins e, nessa qualidade, responsáveis pela
manutenção das redes de transmissão elétrica que atravessam o imóvel
rural da agravante.
É
forçoso
reconhecer
que
a
competência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279207-35.2020.8.26.0000 -Voto no 29095
4
recursal deve ser fixada segundo a natureza da matéria em litígio e, no
caso em tela, tal é regida pelo Direito Privado, nos termos da Resolução
n° 623/2013 deste Egrégio Tribunal de Justiça, que em seu art. 5o, §§ 1o
e 2o, estabelece:
Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada por
19
(dezenove)
Grupos,
numerados
ordinalmente, cada um deles integrado por 2
(duas)
Câmaras,
em
ordem
sucessiva,
é
constituída por 38 (trinta e oito) Câmaras,
também
numeradas
ordinalmente,
e
subdividida em 3 (três) Subseções, assim
distribuídas:
(...)
§ 1o - Serão da competência preferencial e
comum
à
Subseções
Segunda
e
Terceira,
compostas pelas 11a a 38a Câmaras, as ações
relativas a locação ou prestação de serviços,
regidas pelo Direito Privado, inclusive as que
envolvam obrigações irradiadas de contratos de
prestação
de
serviços
escolares
e
de
fornecimento de água, gás, energia elétrica e
telefonia.
§ 2o Os recursos das ações referidas no
parágrafo
anterior
serão
distribuídos
às
Câmaras de 11a a 24a e 37a e 38a e às Câmaras
de 25a a 36a, pela Presidência da Seção de
Direito Privado, de modo a manter entre elas
equilíbrio na distribuição geral dos recursos.
Assim,
tratando-se
de
matéria
relativa
à
prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, compete a
uma das Câmaras da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de
Justiça a análise e julgamento da matéria.
Ainda que as agravadas sejam concessionárias
de serviço público, é forçoso concluir que a competência se orienta pela
natureza da matéria e não pela qualidade da parte, de modo que tal não
tem o condão de trazer a competência para a Seção de Direito Público.
Reitere-se que a questão tratada nos autos não
envolve diretamente licitação, contrato administrativo, empreitada de
obra pública ou outros contratos de prestação de serviços regidos pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279207-35.2020.8.26.0000 -Voto no 29095
5
Direito Público, de forma que esta Colenda Seção de Direito Público não
possui competência recursal na espécie.
O artigo 103 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal dispõe:
“A
competência
dos
diversos
órgãos
do
Tribunal firma-se pelos termos do pedido
inicial, ainda que haja reconvenção ou ação
contrária ou o réu tenha arguido fatos ou
circunstâncias que possam modificá-la”.
Já o artigo 104 estabelece:
“A competência em razão da matéria, do objeto
ou do título jurídico é extensiva a qualquer
espécie de processo ou tipo de procedimento”.
Assim, esta Colenda Seção de Direito Público
não possui competência recursal na espécie.
Em casos semelhantes já se pronunciou a
Seção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça:
Responsabilidade
civil
-
Dano
material
e
reparação por abalo moral - Distribuição de
energia elétrica - Aparelhos eletrodomésticos e
eletroeletrônicos
avariados
em
razão
de
descarga elétrica - Responsabilidade objetiva
da concessionária, por força do art. 37, § 6o, da
Constituição Federal - Exclusão por motivo de
força maior ou caso fortuito - Sobrecarga de
energia elétrica causada por descarga atmosférica (raio), segundo a autora em "Termo de Solicitação de Indenização"
-
Acontecimento
da
natureza,
estranho
ao
serviço de distribuição de energia elétrica -
Força maior caracterizada - Excludente da
responsabilidade objetiva da ré - Recurso da
autora desprovido, com a majoração "ope
legis" dos honorários advocatícios, ressalvada a
gratuidade processual. Apelação da autora -
Pedido de gratuidade processual - Falta de
interesse recursal na modalidade necessidade -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279207-35.2020.8.26.0000 -Voto no 29095
6
Favor legal já deferido pelo juízo de primeiro
grau - Recurso não conhecido nessa parte.
(Apelação no 1005900-33.2017.8.26.0007 - 12a
Câmara
de
Direito
Privado
-
Rel.
Des.
CERQUEIRA LEITE - j. 11/08/2020)
Responsabilidade civil. Prestação de serviços.
Energia elétrica. Ação indenização por danos
materiais.
Responsabilidade
objetiva
da
concessionária que responde pelos prejuízos
dos consumidores pela falha na prestação de
seus serviços. Danos e nexo causal evidenciados pelas provas documentais
juntadas aos autos. Cerceamento de defesa
inocorrente. Excludente de responsabilidade.
Ausência. Compete à prestadora de serviços
públicos adotar as medidas de segurança e
proteção necessárias para evitar a oscilação da
corrente
elétrica
em
caso
de
descargas
atmosféricas, por se tratar de evento previsível,
cuja ocorrência não caracteriza força maior.
Risco
da
atividade
desenvolvida
pela
concessionária, o qual não pode ser transferido
ao
consumidor.
Dever
indenizatório
configurado. Recurso não provido. (Apelação no
1005485-96.2019.8.26.0066 - 28a Câmara de
Direito Privado - Rel. CESAR LACERDA - j.
10/07/2020)
Agravo de Instrumento. Responsabilidade Civil.
Ação de indenização por danos morais e
materiais. Descarga elétrica em vara de pesca
telescópica que vitimou o marido e pai dos
autores. Acidente de consumo. Vítima fatal que
se
trata
de
consumidor
por
equiparação
("Bystander"). Art. 17, CDC. Prescrição trienal,
prevista no Código Civil, afastada. Acerto. Por
se tratar de acidente de consumo, o prazo
prescricional é de 5 (cinco) anos. Art. 27, CDC.
Decisão mantida. Recurso não provido. (Agravo
de Instrumento no 2122123-05.2019.8.26.0000
26a Câmara de Direito Privado
Rel. Des.
BONILHA FILHO j. 26/09/2019)
Pelo exposto, não conheço do recurso e
determino a remessa dos autos a uma das Câmaras da Seção de Direito
Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Eventuais recursos que sejam apresentados
deste julgado estarão sujeitos a julgamento virtual. No caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279207-35.2020.8.26.0000 -Voto no 29095
7
discordância esta deverá ser apresentada no momento da interposição
dos mesmos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora